Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – SUPOSTO VÍCIO DO CONSENTIMENTO. REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA EXPOSTA NA INICIAL – PROVA DOCUMENTAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia em que a autora narra que preposto dos réus compareceu à sua residência e lhe ofertou plano de assistência à saúde com desconto em consulta na rede conveniada de hospitais, tendo a requerente anuído e efetivado a contratação. Diz, ainda, ter pagado as mensalidades desde 20/01/2020 até 20/11/23. Contudo, alega que, recentemente, foi advertida por sua filha que, na verdade, se tratava de plano de assistência funerária. Assim, afirma que foi enganada no ato da contratação, requer a rescisão contratual com devolução das quantias pagas (R$ 1.745,84) e indenização por danos morais.
3. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). A aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é “juris tantum”, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, dada a ausência dos réus à sessão de conciliação e da não apresentação de contestação à ação.
4. Apesar da aplicação da pena de revelia aos réus, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, tão somente para decretar a rescisão contratual entre as partes, o que motivou o recurso da parte autora.
5. Irretocável a sentença. A decretação da revelia leva à presunção relativa de veracidade dos fatos, apenas, e as provas constantes dos autos não conferem verossimilhança às alegações da autora, uma vez que do contrato escrito juntado (ID Num. 61434200 - Pág. 1) consta expressamente em destaque se tratar de “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS”. Ademais, no item 1 está consignado que “o presente tem por objetivo garantir a assistência funeral a todos os associados e a seus dependentes, quando houver, através de pagamento mensal conforme o plano escolhido [...]”. Dito de outro modo, face à clareza do conteúdo do instrumento contratual, não há como se admitir tenha a autora sido ludibriada no ato da contratação, mais ainda tendo transcorrido 3 anos pagando as mensalidades respectivas, fato que também milita em favor da ideia de que contratou regularmente.
6. Isto posto, é caso de manutenção da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.